Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701899-86.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC DA SILVA GESTAO E CONSTRUCAO IMOBILIARIA LTDA, ELIZABETH BENTES NEGRAO APELADO: ELIZABETH BENTES NEGRAO, ERLON REGES DA SILVA, FC DA SILVA GESTAO E CONSTRUCAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a apelante ELIZABETH BENTES NEGRÃO para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, uma vez não comprovado no ato da interposição do recurso Id 74540371 o cumprimento do encargo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora